Tribunal: STF
Processo: HC 198759
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que negaram provimento ao Agravo Regimental no HC 638.534/SP (documento eletrônico 3).
    O impetrante alega, em síntese, que 
    “[o] paciente – primário e de bons antecedentes, além de outros predicados favoráveis – está denunciado por suposta violação aos artigos 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, e 12, da Lei n. 10.826/2003 – crimes praticados sem violência ou grave ameaça –, estando preso cautelarmente, desde 12.11.2020, no Centro de Detenção Provisória de Hortolândia/SP, conforme se depreende dos documentos comprobatórios anexos (cf. DOC. 01). 
    A Excelentíssima e Digníssima Senhora Doutora Juíza da Egrégia Terceira Vara de Valinhos/SP decidiu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de que a gravidade (em sua forma abstrata) dos supostos crimes obstaria à concessão de liberdade provisória e de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, assim como se baseou genericamente na existência periculum libertatis […].
    […]
    Desta forma, e mantido o constrangimento ilegal manifesto, as respeitáveis decisões sofrem de manifesta ilegalidade e desproporcionalidade sanável pela concessão da ordem de habeas corpus e consequente revogação da prisão preventiva ou aplicação de medida cautelares alternativas, especialmente neste momento de crise pandêmica (Resolução 62, do CNJ), a fim de que o paciente aguarde em liberdade o julgamento da ação penal, como forma de concretização de direitos processuais penais e fundamentais (principalmente da presunção de inocência) e em respeito à dignidade da pessoa humana (artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal), assim como evitar consequências em decorrência da Covid-19” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que 
    “o caso demanda uma atenção especial capaz de ouvir o que diz o paciente em relação às suas condições pessoais, assim como o atual contexto que tem que ser levado em conta, condições que são: (I) primário e de bons antecedentes, (II) portador de documentos de identificação civil, (III) trabalho lícito (IV) endereço fixo, (V) dentre outros predicados favoráveis, (VI) além de a atual conjuntura de crise pandêmica (Covid-19) exigir a adoção de medidas preventivas e de desencarceramento, estando, portanto, ausentes os requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), fazendo jus à concessão de liberdade provisória, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Penal. De início, cabe citar precedente deste Egrégio Tribunal, que concedeu a ordem em caso de tráfico de drogas – crime que guarda semelhança com o do artigo 273, do CP –, considerando que não era razoável a mantença da prisão preventiva, tal como deve ser no caso em questão: ‘Contudo, com relação ao primeiro fundamento, ao contrário do que aduz a autoridade coatora, as circunstâncias do flagrante não são capazes de comprovar o grave risco à ordem pública. A uma, porque o delito imputado ao paciente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa’ [...] (págs. 12-13 do documento eletrônico 1).
    [...] 
    De fato, a manutenção da prisão preventiva no caso em questão não se trata de medida cautelar para garantir a finalidade do processo, mas para antecipar medida corporal , ampliando as consequências negativas da criminalização (desamparo familiar e social, aumento da população carcerária dada pelo número de presos provisórios, descontentamento do individuo em relação a sua prisão inadequadamente prematura, insatisfação essa que pode ser projetada na sociedade etc.)” (págs. 19-20 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer 
    “seja concedida a ordem liminarmente, para que seja cassada a decisão que decretou a prisão preventiva, a fim de que o paciente aguarde em liberdade o deslinde do feito, com revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares ou até mesmo prisão domiciliar, expedindo-se o que for necessário. Ao final, requer a confirmação definitiva da ordem no mérito, como prestação jurisdicional justa que se espera” (pág. 32 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Anoto, de início, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Ressalte-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal. 
    Por esse motivo, passo ao exame do mérito recursal.
    O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que ]
    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016). 
    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:
    “PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido e viável a custódia provisória. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, é viável a prisão preventiva” (HC 172.679/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ÂMBITO DOMÉSTICO) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 152.165/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. VOLUME DE MERCADORIAS. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COVID-19. PACIENTE QUE NÃO SE INSERE EM GRUPO DE RISCO. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
    3. No caso, a prisão encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão, no estabelecimento onde o paciente, em tese, realizaria a comercialização ilícita de medicamentos, de grande quantidade de seringas, agulhas, ampolas contendo substâncias anabolizantes e demais medicamentos de venda controlada (tarja preta), todos sem autorização, além de um pistola Glock, calibre 380, um revólver Taurus calibre 357 e um revólver Taurus, calibre 357. Ressalte-se que a apreensão decorreu de investigação prévia, denotando a prática reiterada do delito, inclusive com realização de vendas via aplicativo whatsapp, sendo cabível, portanto, a prisão como forma de preservação da ordem pública.
    4. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
    5. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.
    6. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    7. Hipótese na qual os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    8. Ordem não conhecida” (págs. 1-2 do documento eletrônico 3).
    Vê-se, pois, que os Ministros integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise. 
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP e concluíram que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relatório